Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTE QUE NÃO PRESCINDE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS COM A PEÇA VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NÃO SANADA QUE LEVA AO NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O instrumento particular constitutivo da obrigação e assinado por duas testemunhas é espécie de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, CPC.
2. A proposta de contratação de mútuo formalizada em instrumento particular - ainda que assinada por duas testemunhas e acompanhada das condições gerais aplicáveis ao contrato de mútuo bancário com desconto em folha de pagamento, bem como de termo aditivo contratual assinados por apenas uma testemunha - não dispensa a regular formalização dessa modalidade de negócio jurídico de crédito para que se possa constituir em título executivo extrajudicial. Exigências não atendidas do art. 784, III, do CPC, e que retiram a indispensável certeza e liquidez a ser conferida pelo contrato.
3. Não atendida a determinação de emenda à petição inicial do procedimento executivo; fosse para exibir o instrumento particular em que contratado o mútuo consignado com assinatura de duas testemunhas, documento este revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação; fosse para postular a conversão da demanda em ação de conhecimento pela inexistência de título executivo extrajudicial se ausente o contrato de empréstimo sob consignação em folha com assinatura das testemunhas; imperativo se mostra o indeferimento da petição inicial da ação de execução, nos termos dos arts. 801 e 924, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.